Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736345-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA - EPP, NAÇÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSTERIOR RESTRIÇÃO VIA RENAJUD EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA O PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DESCUMPRIDO. EVICÇÃO NÃO CARACTERIZADA. I. Não se pode imputar ao alienante do veículo descumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que, ao tempo da alienação, não pendia qualquer restrição no certificado de propriedade ou nos registros do órgão de trânsito. II. Se a constrição ocorreu depois da alienação veículo e não acarretou a perda da sua propriedade, descabe cogitar da garantia da evicção, consoante a inteligência do artigo 447 do Código Civil. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez demonstrada a inobservância do dever de informação no caso concreto. No aspecto, a respeito da proteção consumerista ao aludido dever de informação, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dão azo ao seguimento do recurso a indicada violação ao artigo 6o, inciso III, do CDC e o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que não houve, na hipótese dos autos, ofensa ao direito à informação, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012